Tribunal: TJDFT
Processo: 0750380-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE DE O PRÓPRIO AGRAVANTE REQUERER A MEDIDA. INTERVENÇÃO JUDICIAL SUPLETIVA DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.

1. Incumbe ao credor a inscrição do nome da parte devedora em cadastros negativos, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça e não demonstrou qualquer impossibilidade de fazê-lo. Vale dizer, para esta diligência, a intervenção judicial é suplementar. Precedentes.

2. Na interpretação do art. 782 do CPC, quando alude à possibilidade de o magistrado incluir a informação da dívida em base de dados de proteção ao crédito, não se pode descuidar da análise quanto à possibilidade concreta de a dívida questionada já estar inscrita, criando-se assim duplicidade de inscrição, o que certamente compromete a real finalidade da diligência, assim como sobrecarrega o próprio banco de dados.

3. "Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a inscrição." (Acórdão 1675553, 07333162520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. No caso concreto, não há informação alguma que permita concluir que o recorrente não tenha realizado ainda a inscrição do nome do devedor no órgão de proteção ao crédito por meios próprios, porquanto se trata de diligência que prescinde da intervenção judicial.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.